Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701949-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURACI MARQUES LISBOA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0009162-09.2007.8.07.0000), percebe-se que o presente precatório foi expedido após a credora MAURACI MARQUES LISBOA NUNES noticiar que aderiu ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, pugnando pela realização de cálculos conforme o item 6 da referida transação (decisão ID de origem 12053926). Dessa forma, intime-se a credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione o acordo ao qual aderiu e esclareça se existe interesse de agir em relação aos embargos de declaração opostos. Sem prejuízo, comunique-se ao juízo da execução a respeito da extinção deste precatório (ID 25299185). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios